Tribunal: STF
Processo: RE 1598522
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 28, fl. 1):

“Processual Civil. Tributário. Embargos à Execução Fiscal. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prejudicial de mérito. Coisa julgada. Afastada. Mérito. Causa madura para julgamento. Exação municipal. Taxa de fiscalização de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBS). Lei Municipal n. 1.350/2010. Taxa de Vigilância Sanitária. Lei Municipal nº 448/1993. Exercício do poder de polícia, a justificar a exação pelo Município de Matinhos, que tem a ver com a ocupação/utilização do solo urbano, tema de evidente interesse local, e não com pormenores técnicos do serviço público de telecomunicações. Ressalva feita pelo próprio STF em tema correlato (Tema 1235). Legitimidade da exação. Taxa de vigilância sanitária. Legalidade. Ocupação do solo urbano municipal que envolve aspectos relacionados ao meio ambiente e, portanto, atrai a competência comum municipal para fiscalizá-la (CF, art. 23, VI). Embargos à execução fiscal julgados improcedentes, por fundamento diverso. Sucumbência mantida. Apelação Cível não provida.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 36).
No Recurso Extraordinário (Doc. 39), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI; e 22, IV, da CF/1988, bem como aos Temas 919 e 1235 do STF.
Em suas razões, afirma que “a divisão constitucional de competências, estabeleceu aptidão privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual. (...) Contudo, a Recorrida instituiu, por meio de Lei Municipal, a cobrança de taxa de licença e funcionamento para Estações Rádio Base” (Doc. 39, fl. 7).
Nessa linha, defende que “a legislação municipal não regulou matéria de interesse local (uso e ocupação do solo), e sim sobre o funcionamento do setor telecomunicações, hipótese defesa por elocução dos Art. 21, XI e 22, IV da CF.” (Doc. 39, fl. 24).
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 919 e 1235 do STF (Doc. 46), ocasião em que o acórdão anteriormente prolatado foi mantido ao fundamento de que “o que se rechaça, no Tema 919 do STF, é chamada taxa de polícia, instituída pelos Municípios, para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados, o que não se confunde com a hipótese de uma taxa instituída pela ocupação e uso do solo, algo até mesmo cogitado pela Suprema Corte e que seria legítimo (vide Tema de Repercussão Geral 1235)” (Doc. 50, fl. 3).
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 919/STF (Doc. 55). Interposto Agravo Interno (Doc. 57), foi provido para admitir o RE e enviar os autos ao STF (Doc. 61).
É o relatório. Decido. 
  Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Assiste razão à recorrente.

A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.

Veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 
6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)

Esse entendimento vem sendo aplicado em casos idênticos ao presente, referentes à mesma lei do Município de Matinhos/PR, por não se identificar interesse local apto a legitimar a atuação do legislador municipal. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Execução Fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de estações de rádio base. competência legislativa. impossibilidade de instituição por municípios. Tema rg nº 919. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto pelo Município de Matinhos contra decisão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização sobre Estações de Rádio Base (ERBs), prevista nas Leis municipais nº 1.350, de 2010, e nº 1.221, de 2009, em ação movida pela Claro S.A. A controvérsia envolve a competência do município para legislar sobre a matéria e a legalidade da cobrança de taxas. 2. O fato relevante. Foi apresentada exceção de pré-executividade em 29/06/2021, ou seja, antes da publicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido formulado pela Claro S.A., sob o argumento de que “não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de licença para Funcionamento das estações de rádio base, porquanto inserida a hipótese dentre as de competência constitucional do Município, nos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se, portanto, que referido dispositivo permite aos municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, sendo certo, ainda, que o art. 30, VIII, da Constituição Federal, atribuiu competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. O TJPR manteve a sentença de 1º Grau e assentou que, “tendo em vista que a execução fiscal foi proposta em 05.04.2016 (mov. 1.1, autos executivos n. 0002363-23.2016.8.16.0116), e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 (Ata nº 40, de 05.12.2022, DJe n. 250, divulgado em 07.12.2022), a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela”. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Matinhos possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o Município pode aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919). III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 1505790 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-11-2024)”

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS NS. 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1522860, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 26/11/2024)

Por outro lado, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo por meio de Embargos à Execução protocolizado em 15/08/2022, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma, RE 776.594-RG, ata de julgamento de 5/12/2022, publicada em 9/12/2022.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher os Embargos e extinguir a execução fiscal. 
Invertam-se os ônus de sucumbência. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente